Tribunal: TJSP
Processo: 0003327-47.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo em Execução penal – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado e alega ser portadora de "hipertensão" – Pedido de conversão desse regime de prisão para "prisão domiciliar", como medida de redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Pleito indeferido pelo d. Juízo das Execuções – Fundamentação idônea para a recusa do benefício – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional

Ementa:
Agravo em Execução penal – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado e alega ser portadora de "hipertensão" – Pedido de conversão desse regime de prisão para "prisão domiciliar", como medida de redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Pleito indeferido pelo d. Juízo das Execuções – Fundamentação idônea para a recusa do benefício – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pela agravante de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra ou que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante VANESSA DE FÁTIMA REIS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
2
Voto no 16762
Agravo em Execução no 0003327-47.2020.8.26.0520
Comarca
: São José dos Campos
Agravante : VANESSA DE FÁTIMA REIS
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução penal Sentenciada que cumpre pena
em regime fechado e alega ser portadora de “hipertensão”
Pedido de conversão desse regime de prisão para “prisão
domiciliar”, como medida de redução do risco de
contaminação pelo “coronavírus” Pleito indeferido pelo d.
Juízo das Execuções
Fundamentação idônea para a
recusa do benefício
Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a
obrigatoriedade automática de concessão do benefício da
prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu
cabimento segundo os critérios nela enumerados Prisão
domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de
debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117
da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre
execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento
da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão
da prática de crimes
Risco (horizontal) de contágio da
Covid-19,
mesmo
ante
a
possível
existência
de
'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura
daqueles que estão presos pela prática de crime

Necessidade de demonstração da impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio
pelas
autoridades
incumbidas
da
administração
dos
estabelecimentos prisionais
Ausência de demonstração
pela agravante de que padece de especial condição de
vulnerabilidade no presídio em que se encontra ou que
apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à
COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de
cuidados médicos especiais Agravo desprovido.
Inconformado com a r. decisão proferida às fls. 204/205 pela i.
Juíza de Direito do DEECRIM da 9a RAJ, de São José dos Campos, por
meio da qual foi indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado pela
sentenciada supramencionada, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado
à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
3
Sustenta o i. Advogado, em síntese, que a agravante está
submetida a riscos de contágio pelo “coronavírus” na unidade prisional
onde cumpre pena, especialmente por se tratar de pessoa com
“hipertensão”, recolhida em presídio com “superlotação carcerária”,
fazendo jus à prisão domiciliar, consoante Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça.
Ante tais argumentos, requer a concessão de prisão domiciliar
em favor de VANESSA.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 269/275. À fl. 276 superou-se a fase de reexame, com a ratificação
da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 285/288).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
VANESSA, que cumpre pena carcerária em regime semiaberto
(término previsto para 23.10.2024), requereu ao d. Juízo das
Execuções a concessão de prisão domiciliar, benefício que foi
indeferido sob os seguintes fundamentos (fls. 204/205):
A despeito da alegada hipertensão, não há nos autos notícia de que a postulante
não possa ser acompanhada na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por
ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo
profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá
recolhida.
Portanto, a permanência da reeducanda no cárcere não inviabiliza que siga
fazendo uso dos medicamentos necessários ou que seja acompanhada regularmente pela
equipe médica da unidade prisional, tampouco impedirá que seja conduzida a tratamento
externo, caso necessário.
(...)
Assim, para o presente caso, não há como afirmar que o risco "extramuros" se
mostra atualmente menor que o "intramuros", a justificar, por si só, pedidos desta natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
4
valendo consignar que o perigo é potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face da
terra, indiscriminadamente. Neste particular, cumpre ainda acrescentar que, diferentemente
do que se tinha no início da pandemia, o cenário atual se afigura bem mais consolidado e o
número de infectados no âmbito da população carcerária não atinge 1%, segundo dados
publicados no site da Secretaria de Administração Penitenciária. Neste panorama, forçoso
reconhecer que a parcela da sociedade que está segregada se encontra muito mais
resguardada do que o restante, não mais se justificando a soltura de presos com base
exclusivamente nesta fundamentação.
É de se destacar, por fim, que a apenada cumpre pena por crime contra o
patrimônio, tendo empregado violência ou grave ameaça à pessoa.
Diante do exposto, indefiro o pleito de prisão domiciliar formulado pela
sentenciada em questão. (...).
A decisão judicial deve ser mantida.
Não se desconhece o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março do corrente, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, no
sentido da adoção, pelos Tribunais e magistrados do país, de “medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus

Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
Dita
“recomendação”,
que
faz
expressa
referência
à
competência do CNJ (estabelecida no artigo 103-B, § 4o I, II e III, da
CF/88) para “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua
competência, ou recomendar providências”, “apreciar, de ofício ou
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados
por membros ou órgãos do Poder Judiciário” e “receber e conhecer
das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário”,
evidentemente não se confunde com determinação ou controle de atos
jurisdicionais dos magistrados brasileiros, cuja legitimidade deriva da
independência e imparcialidade asseguradas pela própria Constituição
nos seus artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, bem como pelos tratados
internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil1.
1 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
5
E tanto é assim que, ao emitir o documento, já no seu artigo 1o o
CNJ anuncia o propósito de,
“[Art. 1o] Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.”
Pois bem.
O art. 117 da Lei de Execução Penal (no 7.210/84), que se
encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção
de prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em
regime prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de
progredir a esse regime de cumprimento de pena corporal.
Dispõe o art. 117 da Lei no 7.210/842:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
'I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
'II - condenado acometido de doença grave;
'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
'IV - condenada gestante.”
Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de
concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do
artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI3 ensina que “Não se
trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar
debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a
avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a
concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da
AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não
faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação de limite,
2 Por sua vez, o artigo 318 do Cód. de Processo estabelece que “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;..”.
3 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
6
debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”.
E, no mesmo sentido, v.g., o seguinte julgado [sem destaque no
original]:
HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS
MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR RECOLHIMENTO
DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. EXTREMA DEBILIDADE NO ESTADO DE
SAÚDE DO RÉU E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] Não comprovada a extrema debilidade do
recluso ou a gravidade da doença e, asseguradas todas as garantias para que sejam
atendidas suas necessidades de saúde dentro do estabelecimento prisional, inviável o
deferimento da prisão domiciliar, especialmente em se considerando a gravidade dos
delitos pelos quais já foi, inclusive, pronunciado. [-] Habeas corpus não conhecido. (STJ -
HC 389.009/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe 22/06/2017)
É dizer, se nem mesmo à pessoa que já está acometida de
doença grave cabe reconhecer direito automático ao cumprimento da
pena em domicílio, parece que, mesmo diante do conteúdo da
Recomendação no 62/2020, é dever dos magistrados brasileiros aferir
em cada situação a conveniência de concessão do direito à “prisão
domiciliar”4, segundo a verificação de tratar-se o interessado de
pessoa presa “em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus”, como, aliás, estabelece o seu artigo 5o, inciso I, letra b.
E é natural que seja assim.
Afinal, o i. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do C. Superior
4 Prisão domiciliar, aliás, que “prisão não é” como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de
2013, quando se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 470. A fala do Ministro,
reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se parte para prisão
domiciliar, que prisão não é".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
7
Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática no HC no
568.693/ES (no qual figura como impetrante/requerente a Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo), em 1o.4.2020, observou que,
“conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado
pelo Espírito Santo é idêntico ao dos demais Estados brasileiros: o
risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é
semelhante em todo o país, assim como o é o quadro de superlotação
e de insalubridade dos presídios brasileiros”.
E a horizontalidade do risco de contágio também foi mencionada
em decisão monocrática da lavra do i. Des. ALBERTO ANDERSON
FILHO, deste Tribunal de Justiça, exarada no mesmo 1o de abril no
Habeas Corpus no Processo no 2061058-72.2020.8.26.0000, na qual o
i. Magistrado observou que na pandemia que vivenciamos, muito
embora existam pessoas com maior propensão a contrair a
enfermidade causada por esse agente patogênico, em razão da idade
e/ou deficiência imunológica preexistente, todos os habitantes do
planeta estão em tese sujeitos a ter contato com ele e eventualmente
adoecer.
Assim se expressou o i. Desembargador:
“Dos cerca de 7.780.000.000 de habitantes do Planeta Terra, apenas 3 (três):
ANDREW MORGAN, OLEG SKRIPOCKA e JESSICA MEIER, ocupantes da estação
espacial internacional, o primeiro há 256 dias e os outros dois há 189 dias, portanto há mais
de 6 meses, por ora não estão sujeitos à contaminação pelo famigerado CORONA VIRUS.
'Importante lembrar que os que estão há menos tempo fora do planeta, dele
saíram em 25 de setembro de 2019, cerca de dois meses antes das notícias acerca da
pandemia que se iniciou nas China.
'Portanto, à exceção de três pessoas, todas demais estão sujeitas a risco de
contaminação, inclusive os que estavam na Estação Espacial Internacional e retornaram à
terra no princípio de setembro de 2019.
'Inúmeras pessoas que vivem em situação que pode ser considerada privilegiada,
tais como: o Príncipe Albert de Mônaco, o Príncipe Charles da Inglaterra, primeiro da ordem
de sucessão ao trono, o Presidente do Senado Federal Davi Alcolumbre etc. foram
contaminados e estão em tratamento.
'Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam
expostas a evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas,
máscaras etc.), rígidas regras de higiene e etc, são infectadas pelo COVID 19.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
8
Os dados ressaltados na decisão acima obrigam a que se
destaque que a legislação sobre execução penal em vigor já contém
previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se
encontram presos em razão da prática de crimes.
Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece o direito à
assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no
próprio estabelecimento e, se o caso, em local diverso), como se
verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e
curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da
direção do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-
natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral
dos condenados e dos presos provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do
internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes,
a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão
resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e
os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente,
descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco
que, repita-se, é
horizontal
de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos acusados pela prática de crime é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
9
prisionais.
E isso, levando-se em conta que a superlotação desses
estabelecimentos no país, embora constitua problema real e bem
conhecido, não afeta de modo uniforme todos os estabelecimentos, em
todos os Estados, em muitos deles havendo enfermaria para
atendimento de casos não graves e espaço suficiente a permitir o
convívio em níveis de distanciamento não muito diversos daqueles a
que estão sujeitos os habitantes das grandes cidades, hoje
segregados
por
recomendação
dos
governos
e
entidades
responsáveis pela saúde pública.
De fato, em que pese a superlotação em presídios, impende
considerar outro dado não menos relevante sobre a realidade
socioeconômica do Brasil, que não pode ser simplesmente ignorado na
abordagem da questão das pessoas que se encontram presas.
Qualquer um que consulte os dados oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) resultantes do trabalho de
coleta do Censo de 2010 encontrará que naquele ano foi constatado
que cerca de 11,4 milhões de pessoas (6% da população do país)
viviam em aglomerados subnormais. Com o censo, o identificou a
existência de 6.329 favelas no Brasil, distribuídas em 323 dos
5.565 municípios brasileiros5.
O conceito de aglomerado subnormal (que o IBGE passou a
utilizar em 2010 em substituição a “Zonas Especiais de Interesse
Social”) compreende todo e qualquer conjunto constituído por no
5 Vide a respeito: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/92/cd_2010_aglomerados_subnormais.pdf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
10
mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) em terrenos
de propriedade alheia (pública ou particular), disposto de forma densa
e desordenada (com média de ocupação individual maior que a das
habitações normais...), tendo como característica comum a carência
de serviços públicos essenciais.
Ora, todo brasileiro com conhecimento mínimo da realidade
nacional sabe como são diminutas e precárias as moradias das favelas
(ou “comunidades”). Sabe, também, que esse contingente de mais de
onze milhões de brasileiros (mais de dez vezes superior ao total de
indivíduos presos em estabelecimentos penitenciários em todo o país)
não se encontra em condições de observar com rigor as
recomendações das entidades de saúde pública sobre isolamento e
restrição de contatos sociais.
Não é sem razão, aliás, que o governo federal editou,
igualmente em 1o de abril, a Portaria (conjunta6) no 54, visando
“Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios
e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da
oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social” (art.
1o), considerando “a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e
sua classificação mundial como pandemia e... a importância de o
Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco
social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde”.
Daí que, mesmo desprezando-se todos os óbices legais já
6 Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
11
mencionados, mas levando-se em conta que as autoridades públicas
têm recomendado aos cidadãos que se mantenham resguardados em
suas casas e procurem atendimento especializado somente quando
presentes alguns dos sintomas da enfermidade causada pela
Covid-197, parece prematuro estimar como positivo o impacto na
disseminação da doença que decorreria da concessão sistemática a
presos condenados do benefício da “prisão domiciliar”.
Afinal, se os índices de reincidência criminal no país se
aproximam dos 70%, como alguns ii. Presidentes do Conselho
Nacional de Justiça8 têm destacado nos últimos anos, é indispensável
obtemperar que a soltura indiscriminada de presos assintomáticos, que
se encontram em presídios onde há enfermarias e possibilidade de
isolamento daqueles que apresentem sintomas iniciais de gripe,
poderia implicar em agravamento do gravíssimo problema da
segurança pública no país, que há anos figura no grupo dos países
com os maiores índices de criminalidade do planeta9.
E ao argumento de que a questão da segurança pública não é
prioritária, senão exclusivamente a humanitária, haveria que responder-
se, então, que a recomendação adequada seria no sentido da soltura
de todos os presos, inclusive aqueles que cumprem penas longas por
crimes graves e gravíssimos, cujo risco de contágio obviamente não é
7 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns da doença são “Febre E tosse OU dificuldade para respirar, entre
outros sintomas gripais. Se aparecerem os sintomas ligue para 136 ou procure um posto de saúde” (cf.
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#definicaodecaso).
8 Matéria intitulada “Juristas estimam em 70% a reincidência nos presídios brasileiros (do CNJ destacam percentual há anos, mas
conselho ainda busca estimativa oficial)”, publicada em 21/01/2014 - 12h52 (Atualizado em 21/01/2014 - 14h28) em
https://noticias.r7.com/cidades/juristas-estimam-em-70-a-reincidencia-nos-presidios-brasileiros-21012014, continha a informação de
que “Números apurados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam para uma taxa de reincidência de 70% entre os
presidiários brasileiros, alertava, em 2009, o então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ, ministro Gilmar Mendes.
Seu sucessor, o hoje ex-ministro do STF César Peluso, reforçou o alerta dois anos depois, ao dizer que sete em cada dez
presidiários brasileiros voltam à cadeia”. No mesmo sentido: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2011/09/05/indice-de-
reincidencia-criminal-no-pais-e-de-70-diz-peluso.ghtml.
9 Veja-se, por exemplo, a notícia publicada no dia 7.12.2017 pelo periódico ODIA, do Rio de Janeiro, com o título “Estudo
recentemente publicado revelou que o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas no mundo - País registrou 70 mil
assassinatos, 12% do total em todo o planeta. Em números absolutos, supera a violência na Índia, Síria, Nigéria e Venezuela”.
Segundo o texto da reportagem, “O Brasil teve, no ano passado, o maior número de mortes violentas do mundo. Foram 70,2 mil
mortos, o que equivale a mais de 12% do total de registros em todo o planeta. O alerta faz parte de um novo informe, publicado nesta
quinta-feira, pela entidade Small Arms Survey, considerada como referência mundial para a questão de violência armada” (vide
https://odia.ig.com.br/_conteudo/brasil/2017-12-07/estudo-brasil-e-o-pais-com-o-maior-numero-de-mortes-violentas-no-mundo.html).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
12
diverso do que afeta os demais.
O site da UOL/FOLHA publicou no dia 23 de abril de 2020, em
matéria intitulada “Contêiner para presos doentes vira risco de nova
derrota para Moro”10, que “ao menos dois presos já morreram de
coronavírus. E 30 mil foram liberados das cadeias. Há 59 casos de
Covid-19, além de outros 141 suspeitos de terem a doença”.
Assim, supondo-se que todas as pessoas mencionadas na
matéria efetivamente tenham contraído a enfermidade e, ainda, que é
correta a cifra amplamente divulgada pelos meios de comunicação
sobre ter o Brasil atualmente 770 mil pessoas encarceradas11, há que
concluir-se que a taxa de contaminação dos condenados pela prática
de crime no país é de 0,0262337662337662%, é dizer, vinte e seis
milésimos do número total.
Ocorre que o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizou no
mesmo dia 23 de abril a notícia de que o “Brasil registra 45.757 casos
confirmados de coronavírus e 2.906 mortes. Dos 45.757 casos, 25.318
pessoas são consideradas recuperadas e outras 17.533 estão em
acompanhamento”12.
Então, se levado em conta que a população brasileira atual é de
210.147.125 pessoas (segundo estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE, que pode ser consultada por qualquer
pessoa que se disponha a fazê-lo13), excluindo os cerca de 770 mil
presos, constata-se que a taxa de contaminação da população que se
10 Eis o endereço da Internet: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/23/conteiner-para-presos-doentes-vira-risco-
de-nova-derrota-para-moro.htm.
11 Vide, por exemplo, a matéria intitulada “Brasil tem mais de 773 mil encarcerados, maioria no regime fechado”, de autoria de
Luciano Nascimento, Repórter da Agência Brasil Brasília, publicada na Internet em 14/02/2020 - 12:47, no seguinte endereço:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/brasil-tem-mais-de-773-mil-encarcerados-maioria-no-regime-fechado.
12 Dados esses que, aqui e ali, vêm sendo questionados quanto à sua precisão. O próprio UOL/FOLHA, em matéria intitulada
“Número de casos do coronavírus no Brasil são subestimados, diz estudo”, publicada hoje (23.4.2020), informa que os dados oficiais
podem significar “apenas a ponta do Iceberg” (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/casos-de-
coronavirus-no-brasil-sao-subestimados-diz-estudo.htm?cmpid=copiaecola).
13 O dado, relativo à “população residente estimada (2019)” está disponível na Internet no seguinte endereço:
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=ESTIMATIVA+POPULA%C3%87%C3%83O+ATUAL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
13
encontra em liberdade é de 0,0218465639000774?, ou seja, vinte e um
milésimos sobre o número total, praticamente idêntica a da população
carcerária.
A partir daí, salvo melhor juízo, cai por terra toda a
argumentação de cunho humanitarista voltada a justificar a
necessidade de soltura das pessoas encarceradas em razão da prática
de crimes em face do risco a que estariam expostos no cárcere, uma
vez que a soltura delas, simplesmente, não significaria a redução
desse risco, ao mesmo tempo que traria evidentes prejuízos à
segurança pública, além de abalo à credibilidade do sistema de
segurança pública do país, como resultado da inevitável queda da
eficácia de sua função de controle da observância das leis penais14.
E tudo isto sem levar em conta, ainda, que o Brasil, ao contrário
de outros países de nosso entorno geográfico e cultural (como, por
exemplo, o México15), não conta com um sistema minimamente eficaz
de atenção e reparação às vítimas pelos danos ou prejuízos sofridos
com a prática de crimes, as quais, além de haverem sofrido as
consequências da prática dos crimes que ensejaram o encarceramento
de brasileiros que tanto atraem a atenção da imprensa, mantêm-se
expostas aos mesmos riscos de contrair a Covid-19 e serem
novamente vitimadas.
Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional
deste Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração
Penitenciária tem adotado diversas medidas para o combate da
“disseminação da Covid-19 junto à população carcerária, aos
14 O significativo índice de reincidência (já aqui mencionada) dos indivíduos colocados em liberdade sugere, inclusive, que não
haveria recursos financeiros sequer para reprimir a onda de crimes que sucederia à soltura indiscriminada de centenas de milhares
de presos.
15 Este país dispõe, desde o ano de 2013, de uma lei nacional (a “Ley General de Víctimas... publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de enero de 2013”) voltada à “proteção das vítimas, a proporcionar-lhes ajuda, assistência ou reparação integral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
14
servidores públicos, e aos demais usuários do sistema prisional, tais
como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores”. De
acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria Geral de Justiça pelo
Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em 8.4.202016, ainda
não havia na ocasião registro de presos contaminados, sendo que “as
unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação e
identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe,
inclusive com orientação à população carcerária quanto à necessidade
da informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas,
possibilitando assim, a identificação célere de enfermos”. E em
complementação a tais informações, em 13.5.202017, o Sr. Secretário
acrescentou que, visando a redução do “fluxo de pessoas nas
Unidades Prisionais, notadamente de defensores, estamos ultimando
detalhes para que os integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil e
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo utilizem a ferramenta
tecnológica que permita o atendimento virtual dos clientes. No que se
refere aos cuidados à saúde, tem-se que o atendimento aos
custodiados continua fazendo frente às necessidades. Em 154
Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde pertencente aos
quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, para o pronto
atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de pactuação
com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012,
as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo ser
concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda
assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser
atendido na rede pública local”. De se anotar, ainda, que em
13.7.202018, o Sr. Secretário esclareceu ao Tribunal de Justiça que o
Governo Estadual está promovendo testagem em massa (aplicação de
16 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.
17 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.
18 Ofício SAP no SAPOFI202044934A, datado de 13.7.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
15
Testes Rápidos) dos custodiados do sistema penitenciário, tendo sido
constatado que a “taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55%
no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa
clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas”.
Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação no 62/2020,
emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, há que considerar que a
agravante não apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à
Covid-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos
especiais, razão pela qual não cabe acolher o seu inconformismo.
Nesse sentido, aliás, as seguintes e recentíssimas decisões dos
Tribunais Superiores do país:
INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
LIMINAR
INDEFERIMENTO. “A crise
sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida.
Embora o paciente seja idoso 69 anos de idade , não se tem notícia de casos confirmados ou
de suspeita de infecção no estabelecimento prisional, nem se verifica estar acometido de qualquer
doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. O Juízo, ao deixar de acolher o
pedido, ressaltou a viabilidade de receber, na unidade prisional, atendimento médico necessário.”
Liminar indeferida. (STF - Habeas Corpus no 184522-SP; rel. Marco Aurélio; Despacho de liminar;
j. 07/05/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Pedido de urgência incidental.
Reiteração do pleito de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Alegação da
“necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional por se tratar a
recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes
mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela
idade, quanto pela doenças que a atingem.” “Conforme se verifica, todas as medidas foram
tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se
encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro 5
de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a
ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer
alteração quanto às providências já concretizadas.” Pedido indeferido. (STF - AgReg no Recurso
Ordinário em Habeas Corpus no 162.575-SC; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j.
03/04/2020).
[Sumário e trechos da decisão (não há ementa)]: Ação Penal. “Trata-se de reiteração do
pleito de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de N. M.”. “A defesa técnica do
requerente torna a destacar a sua idade avançada e o estado de saúde”. Acresce, ainda, “o
surgimento recente da pandemia de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” como
fato a ensejar a colocação do requerente em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as
características que o incluem no grupo de maior risco” de mortalidade em caso de contágio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
16
“Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades
sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a
doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de
medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (STF
- Ação Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão Monocrática; j. 02/04/2020).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COVID-19.
COMORBIDADES (DIABETES E HIPERTENSÃO). DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO
AMBULATORIAL. RÉU ISOLADO. INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E
HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. As prisões visaram interromper a atuação de organização criminosa (policiais civis e militares)
voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça e possível lavagem de dinheiro, sendo a
participação do acusado (policial civil) fornecer informações privilegiadas e sigilosas aos demais
integrantes. Há referência de 9 ameaças a outros integrantes das forças policiais que não
compõem o grupo criminoso. 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos
sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa
recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente,
todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a
ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela
parte interessada. 5. A Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n. 62/2020 do CNJ,
destacou que a unidade prisional não está superlotada, tem boas condições físicas e de higiene.
Foi determinado que o investigado permanecesse isolado e que a Corregedoria informasse a
existência de eventual contaminação por Covid-19. 6. Segundo a avaliação do IML, as moléstias
apresentadas pelo investigado diabetes e hipertensão são de tratamento ambulatorial com o
uso contínuo de medicação, com consultas regulares ao médico assistente. 7. O quadro de
momento, bem como as providências determinadas pelas autoridades competentes, permitem a
manutenção da custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido
de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique
a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 9. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 569.076- MG; rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz; 6aT; j. 12/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SÚMULA
691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONFIGURADA
SITUAÇÃO DE RISCO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do
agravante, pois foi preso em flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em
quatorze (14) páginas, que possui inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares,
contra o patrimônio, além de ser ressaltado o fato de que está em livramento condicional, com
comparecimento trimestral (o próximo para maio), voltando a delinquir quando em cumprimento de
livramento condicional. 2. Quanto à Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos
requisitos por ela disciplinados: a prisão não perdura por mais de 90 dias e não há prova suficiente
no sentido de que o agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja por apresentar
problemas de saúde que podem ser potencializados pela Covid19. 3. Não havendo ilegalidade
para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido
liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 571.125-SP; rel.
Nefi Cordeiro; 6aT; j. 05/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA
LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA
QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo,
diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro
de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de
saúde pública para evitar a sua propagação. 7. Todavia, essa relevante circunstância não tem o
condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos
carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na
Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da
prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco. 8. Agravo regimental
improvido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus no 577.330-SP; rel. Reynaldo Soares da Fonseca;
Acórdão; 5a T; j. 19/05/2020; e, no mesmo sentido: HABEAS CORPUS nos 575315-SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, em 24.4.2020, publ. em 28.4.2020 e 567.408-RJ, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em 20.3.2020, publ. em 23.3.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003327-47.2020.8.26.0520
17
Cabe acrescer, ainda, que embora VANESSA seja portadora de
hipertensão arterial, consta do relatório médico de fl. 196 que ela vem
recebendo a medicação necessária na unidade prisional onde se
encontra, para o controle de tal enfermidade.
À luz desses elementos de convicção, não merece acolhimento
o pedido de prisão domiciliar formulado a favor da agravante.
Esta é a convicção deste Relator acerca da pretensão deduzida
na inicial, extraída com a independência e imparcialidade que
decorrem da ordem constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II e
III, da CF/88) e dos tratados internacionais relativos à matéria firmados
pelo Brasil19.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
19 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.